Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABIIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou defesa da vítima): art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena, em especial quanto aos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime e ao critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos.
7. Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua pelo menos quatro disparos na direção da vítima, revelando exacerbado grau de reprovabilidade da conduta.
8. As circunstâncias do crime são graves e exorbitam as normais para o tipo penal se o crime de homicídio qualificado foi praticado com extrema violência, em plena via pública, próximo a um bar, em área residencial.
9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, incisos I e IV, art. 33, § 2o, alínea “b”; CPP, arts. 492, I; 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão n. 1384972, 3a Turma Criminal, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 11/11/2021. TJDFT. Acórdão n. 1953131, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 12/12/2024. TJDFT. Acórdão n. 1890452, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 11/07/2024.